Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-39.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000523-39.2015.8.14.0028

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: PARKWAY SHOPPING CENTER S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000523-39.2015.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

EMBARGANTE(S): PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA (PARKWAY SHOPPING CENTER S/A)

ARAPAR EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

ADVOGADO(A)(S): REGIANA DE CARVALHO SILVA (OAB/PA 25.533-B).

EMBARGADO(A)(S): OI S/A (EM RECURAÇÃO JUDICIAL).

ADVOGADO(A)(S): GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELLI (OAB/PA 28.178-A).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Caso concreto em análise: Embargos de Declaração opostos contra acórdão de julgamento de agravo interno, que manteve decisão monocrática de provimento da apelação cível, para reforma da sentença de primeiro e grau, que havia julgado procedente os pedidos da ação.

2. Questões discutidas: verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente: a) o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal; b) a caracterização de danos morais decorrentes do cancelamento de linha telefônica.

3. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos apresentados, concluindo que: a) o recurso de apelação preencheu os requisitos formais de admissibilidade; b) não restaram comprovados danos morais à pessoa jurídica, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral; c) não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar abalo à honra objetiva da embargante; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada..

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa os fundamentos recursais e conclui pela ausência de comprovação de dano moral à pessoa jurídica em decorrência de mero descumprimento contratual, sendo insuficiente a alegação de cancelamento indevido de linha telefônica sem demonstração de efetivo prejuízo à honra objetiva"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 186, 927.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
N.º 0000523-39.2015.8.14.0028
.

COMARCA:
MARABÁ / PA.

EMBARGANTE(S):
PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA (PARKWAY SHOPPING CENTER S/A)

ARAPAR EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

ADVOGADO(A)(S):
REGIANA DE CARVALHO SILVA (OAB/PA 25.533-B).

EMBARGADO(A)(S):
OI S/A (EM RECURAÇÃO JUDICIAL)

ADVOGADO(A)(S):
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELLI (OAB/PA 28.178-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
PARKWAY INFRAESTRUTURA LTDA (PARKWAY SHOPPING CENTER S/A) e ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
, em face do acórdão de Id. 25370315, proferido pela e. 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática deste relator que afastou a condenação por danos morais.

Nos embargos de declaração alega-se, em suma: a) omissão quanto ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o recurso de apelação não teria enfrentado adequadamente os fundamentos da sentença; e, b) omissão quanto ao cancelamento indevido de linha telefônica comercial, alegando que tal cancelamento ocorreu sem aviso prévio e de forma imotivada, causando danos morais às pessoas jurídicas.

A embargada apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto em análise:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão de julgamento de agravo interno, que manteve decisão monocrática de provimento da apelação cível, para reforma da sentença de primeiro e grau, que havia julgado procedente os pedidos da ação.

2.

Questões discutidas:
verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não analisar adequadamente: a) o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal; b) a caracterização de danos morais decorrentes do cancelamento de linha telefônica.

3.

Razões de decidir:
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos apresentados, concluindo que: a) o recurso de apelação preencheu os requisitos formais de admissibilidade; b) não restaram comprovados danos morais à pessoa jurídica, uma vez que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral; c) não foram apresentadas provas suficientes para demonstrar abalo à honra objetiva da embargante; d) os embargos declaratórios visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não havendo omissão ou contradição a ser sanada..

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa os fundamentos recursais e conclui pela ausência de comprovação de dano moral à pessoa jurídica em decorrência de mero descumprimento contratual, sendo insuficiente a alegação de cancelamento indevido de linha telefônica sem demonstração de efetivo prejuízo à honra objetiva"

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 186, 927.

Os aclaratórios não devem ser acolhidos.

Conforme relatado, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de omissão quanto: a) ao não reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) à não caracterização de danos morais decorrentes do cancelamento indevido da linha telefônica.

Ocorre, porém, que o acórdão guerreado elucidou de forma expressa todos os fundamentos necessários para refutar as questões apresentadas nestes embargos de declaração.

Quanto ao princípio da dialeticidade recursal, o acórdão expressamente reconheceu o agravo interno e o apreciou no mérito, demonstrando que o recurso de apelação foi devidamente processado e analisado, não havendo vício formal a ser sanado. O apelo interposto pela parte embargada atendeu efetivamente o ônus da impugnação específica.

Da mesma forma, em relação ao alegados danos morais, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que
"o mero descumprimento contratual, sem comprovação de dano efetivo à tolerância da pessoa jurídica, não enseja reparação por danos morais",
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Na própria ementa do acórdão guerreado destacou-se tal conclusão:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O agravante não produziu provas capazes de demonstrar abalo à sua imagem ou honra objetiva, sendo insuficiente o mero descumprimento contratual para caracterizar dano moral.”

Depreende-se que a decisão colegiada efetivamente tratou de todos os pontos que integram os presentes embargos de declaração, analisando tanto a questão procedimental quanto o mérito da pretensão indenizatória.

Ressaltou-se, ademais, que as agravantes não se desincumbiram do ônus probatório na demonstração do efetivo dano causado pela agravada, sendo insuficiente a alegação de cancelamento de linha telefônica sem a devida comprovação de prejuízo concreto à honra objetiva.

Tem-se, portanto, que a intenção das embargantes é apenas rediscutir o mérito da conclusão exarada no acórdão guerreado, inexistindo, por isso mesmo, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, haja vista a ausência de qualquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025